Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESPACHO Em face da prejudicialidade externa, na forma do artigo 313, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, defiro a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo no 0729544-17.2023.8.07.0001, uma vez que a sentença lá proferida declarou a ineficácia da cessão de direitos, objeto deste recurso de apelação. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora